Tribunal: TJDFT
Processo: 0005935-56.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0005935-56.2017.8.07.0001 EMBARGANTE: LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS EMBARGADOS: KATIA DERLANGE FARAY SANTOS, MARIO DE SENA BRAGA JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS contra decisão desta Presidência que, em observância à determinação do STJ (ID 28651011), remeteu os autos à COREC, para permanecerem sobrestados até o julgamento do paradigma do tema 1.046/STJ. Afirma que o agravo em recurso especial por ele interposto não foi apreciado em definitivo pelo STJ, como afirmado na decisão combatida para afastar o exame de nulidade de intimação promovida pelo juízo de origem, vez que o julgamento do referido recurso foi tornado sem efeito pelo Tribunal Superior em sede de agravo interno, ocasião em que se determinou o retorno dos autos ao TJDFT para fins de sobrestamento até a fixação de tese em recurso repetitivo (Tema 1.046). Pretende o embargante, assim, a obtenção de pronunciamento expresso acerca do trecho da decisão oriunda da Corte Superior que se limita a “apenas e simplesmente tornar sem efeito o julgamento dos Agravos em Recursos Especiais (fls. 602/614 e 635/639, e-STJ)”. Nesse contexto, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para que seja sanado o vício indicado. Pede, ainda, que todas as publicações sejam feitas me nome do advogado THIAGO SOARES SOUSA, OAB/DF 46.907. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. In casu, ao contrário do que afirma o embargante, a decisão vergastada não sofre de qualquer dos aludidos vícios, o que se demonstrará através da trajetória processual até aqui traçada. Senão vejamos. Interpostos os recursos especiais pelo ora embargante (ID 11412774) e por KATIA DELARGE FARAY SANTOS e OUTRO (ID 11412772), foram proferidos os respectivos juízos de admissibilidade por esta Presidência, inadmitindo ambos os inconformismos (ID 11494442 e ID 11494344). Contra tais decisões foram, então, manejados agravos com fulcro no artigo 1.042 do CPC, que, examinados pelo Superior Tribunal de Justiça, em um primeiro momento, tiveram os seguintes desfechos: (a) parcial provimento ao recurso especial do ora embargante para afastar a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC (ID 28651012 – p. 7/13), (b) provimento ao apelo de KATIA DELARGE FARAY SANTOS e OUTRO a fim de majorar os honorários advocatícios (ID 28651012 – p. 14/19). Ato contínuo, o ora embargante opôs embargos de declaração contra a decisão supracitada, que restaram rejeitados pela Corte Superior (ID 28651012 – p. 40/44). Finalmente, ainda no âmbito do STJ, o ora embargante aviou o recurso de agravo interno que, apreciado, sobejou julgado nos seguintes termos (ID 28651012 – p. 89/90): Trata-se de agravo interno em recurso especial, no qual se discute, dentre outros temas, a legalidade a legalidade da fixação de honorários advocatícios com base na equidade. A controvérsia a respeito da "possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015" foi afetada a julgamento sob o sistema de recursos repetitivos (Tema 1.046), conforme julgados da relatoria do Ministro Raul Araújo, proferidos nos Recursos Especiais 1.812.301/SC e 1.822.171/SC, em 26/03/2020. Diante disso, em observância à economia processual e ao art. 256-L do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, os recursos que tratam da mesma controvérsia no Superior Tribunal de Justiça devem aguardar o desfecho da questão no Tribunal de origem, a quem incumbe realizar o juízo de conformação atualmente disciplinado pelos arts. 1.039 e 1.040 do Código de Processo Civil de 2015. Somente após a análise de conformidade, se for o caso, o recurso especial deverá ser reencaminhado a este Tribunal Superior, independentemente de ratificação, para exame das demais questões jurídicas nele suscitadas que eventualmente não tenham ficado prejudicadas. Ante o exposto, chamo o feito à ordem para tornar sem efeito as decisões de fls. 602/614 e 635/639 (e-STJ), ficando consequentemente prejudicado o agravo interno de fls. 642/660 (e-STJ). Determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem, com a respectiva baixa, a fim de que o processo permaneça suspenso até a publicação do acórdão do recurso especial repetitivo, observando-se, em seguida, os procedimentos previstos nos arts. 1.039 e 1.040 do CPC/2015. Referida decisão transitou em julgado em 23/8/2021, consoante consulta ao site do STJ. De volta a este Tribunal de origem, exarou-se o decisum de ID 31748626, remetendo-se os autos à COREC para permanecerem sobrestados, até o advento do julgamento definitivo do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), sob o rito dos recursos repetitivos, em estrito cumprimento à determinação da Corte Superior, quando então, observar-se-á os procedimentos previstos nos artigos 1.039 e 1.040, ambos do CPC. Ademais, consignou-se que não havia nada a ser provido quanto ao pedido de nulidade, suscitado pelo embargante na petição de ID 31745688, uma vez que exaurida a competência desta Presidência, quando da publicação do juízo de admissibilidade, e inaugurada a da Corte Superior, por ocasião da interposição dos agravos. Observa-se, portanto, que, até o momento, este juízo cingiu-se a aplicar o regime dos precedentes no que diz respeito aos recursos especiais, em estrita observância à determinação do STJ. Além disso, a intimação a que faz alusão o embargante na petição de ID 31745688 relaciona-se a ato praticado pela vara de origem (ID 29094453), e não por esta Presidência. Depreende-se, assim, que não existe vício capaz de ensejar o acolhimento dos embargos de declaração no tocante à decisão guerreada. Cumpre advertir que a reiteração do recurso integrativo, com a finalidade de rediscussão da matéria ora examinada, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. Por fim, determino que todas as publicações referentes à parte embargante sejam feitas em nome do advogado THIAGO SOARES SOUSA, OAB/DF 46.907, conforme requerido em ID 32124945. III – Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Reitero a determinação de ID 31748626, a fim de que os autos sejam remetidos a COREC para permanecerem sobrestados. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031